Tribunal: CARF
Processo: 13857.720657/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13857.720657/2015-52 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.947 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
BARION INFORMATICA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não ocorre nulidade, quando observado os ditames do art. 59 do Dec.
70235/72, que ordena o PAF.
DA INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea (art.138 do CTN), não alcança a penalidade decorrente
do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou
pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.720657/2015-52
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.947 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720657/2015-52

Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da
contribuinte acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de decadência, falta de
intimacao prévia, a ocorrência de denúncia espontânea.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, lançando preliminar
de nulidade, atacando o mérito.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição
previdenciária na competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do
descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na
aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito
administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão
multa, aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
(...)
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive,
objeto de Súmula, que transcrevo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão
multa com base na denúncia espontânea. Dessa forma voto por julgar
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.
'
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.947 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720657/2015-52

Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, lançando razões preliminares,
e combatendo o mérito.
Preliminar de nulidade: Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com
estrita observância das normas de regência, tendo os atos e termos sido lavrados por servidor
competente e respeitado o direito de defesa do contribuinte, fica afastada a hipótese de nulidade
do lançamento. Tudo de acordo com o art. 59 do Dec. 70235/72, que regulamenta o PAF.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim nesta esteira afasto a preliminar arguida, mesmo porque não ocorreu
prejuízo ao recorrente.
No mérito melhor sorte não socorre ao recorrente, senão vejamos: A ação fiscal
que precede ao lançamento, não instaura o contencioso, no caso ora “sub-oculis” a autoridade
fiscal já dispunha de dados para efetuar o lançamento, portanto despicienda a intimação prévia
ao contribuinte. A controvérsia já se encontra pacificada, pela Súmula n° 46 deste CARF, que
assim regra:
“O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário”.
Alega o recorrente que, norteou suas ações com fundamento na Instrução
Normativa n° 971/2009, no art. 472. O referido art. trata da denúncia espontânea, que por sua vez
é tratada pela Súmula n° 49 deste CARF, que tem efeito vinculante, de aplicação por este Órgão
de Julgamento.
Aduz o recorrente que o r. acordão recorrido foi omisso no que se refere a
apreciação da aplicação do art.100 § único do CTN.
Sem razão a recorrente, peço vênia para reproduzir, trecho da r. decisão:
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária na
competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as
normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho
pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa, aplicada de acordo
com a legislação que rege a matéria.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-001.947 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720657/2015-52

No que diz respeito à denúncia espontânea este Colendo CARF já pacificou
entendimento quanto à matéria na Súmula n° 49, que se adota como razão de decidir.
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto as preliminares arguidas e no mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital